Tribunal: TJSP
Processo: 2178005-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cheques – Decisão que indeferiu a realização de pesquisa Renajud em nome da companheira do Executado, sob o fundamento de que esta não integra a lide - Irresignação do Exequente - Apesar de a companheira do executado não ser devedora, deve figurar como responsável patrimonial respondendo com seus bens – Aplicação do artigo 1664 do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Cheques – Decisão que indeferiu a realização de pesquisa Renajud em nome da companheira do Executado, sob o fundamento de que esta não integra a lide - Irresignação do Exequente - Apesar de a companheira do executado não ser devedora, deve figurar como responsável patrimonial respondendo com seus bens – Aplicação do artigo 1664 do Código Civil e artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil - Evidências nos autos acerca da união estável do casal - Inexistência de manifestação expressa quanto ao regime de bens – Aplicação do regime da comunhão parcial, comunicando-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento/união, com as exceções legais – Decisão reformada – Recurso provido.